Tribunal: TJMT
Processo: 1038599-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038599-89.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Adicional de Periculosidade, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA REGO DA SILVA - CPF: 327.494.491-20 (RECORRENTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1038599-89.2017.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ANA MARIA REGO DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO RECURSAL DA AUTORA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO NULO – INSALUBRIDADE NÃO COPROVADA – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL E 13° SALÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

No entanto, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Logo, sem razão Recorrente em relação ao pedido de unicidade contratual, pagamento de férias mais 1/3 na modalidade dobrada, e multas previstas no art. 467 da CLT e art. 477, parágrafo 8o, ambos da CLT.

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de em ação que busca a declaração de nulidade do contrato temporário e condenação em verbas trabalhistas de férias acrescidas de 1/3 constitucional e adicional de insalubridade.

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A recorrente pleiteia o pagamento das demais verbas requeridas na inicial, alegando ainda que as férias foram inclusive fato incontroverso na contestação.

Contrarrazões do município requer a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a recorrente busca o reconhecimento da unicidade contratual, dos contratos celebrados entre os anos de 2009 a 2014, além de férias mais 1/3 na modalidade dobrada, e adicional de insalubridade, por ser Assistente Social.

Em situações urgentes e imprevisíveis, o Recorrido pode realizar a contratações de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Com efeito, os servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, pois são contratados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Todavia, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Na espécie restou comprovado que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato da parte autora com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade.

Ocorre que, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Desta feita, resta por afastado o direito a unicidade contratual, ao pagamento de férias mais 1/3 na modalidade dobrada, e multas previstas no art. 467 da CLT e art. 477, parágrafo 8o, ambos da CLT.

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal.

Aliás, este é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo, conforme aresto colacionado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o DA CF –
DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO
– DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).

2- As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo;
todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

3- O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

4- Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

5- O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no. 8.036/90, bem como do art. 55 do Decreto no. 99.684/90, com efeitos ex nunc, no tocante ao "privilégio do FGTS à prescrição trintenária" e modulou os efeitos do seu julgado, a fim de que, nos casos em que a prescrição não se tenha iniciado, até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo a ser aplicado é o de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já se tenha iniciado, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

6- Os valores a serem percebidos deve incidir correção monetária, desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da nova redação do art. 1o F, da Lei no 9.494/97 (30/6/2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR), até 25/3/2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

(Apelação / Remessa Necessária 31469/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato.

3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF.

4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13o SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3o - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. –

O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3o, da Constituição Federal. –Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.

(...)

(STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro ainda que ao caso aplica-se o recente TEMA 551 do STF, transitado em julgado em 21/10/2020, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Portanto, a parte Recorrente faz jus ao recebimento de verbas relativo às férias, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

Em relação aos índices de correção e mora a serem utilizados, recentemente com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no recurso repetitivo, COM REPERCUSSÃO GERAL e aplicação obrigatória, no REXT foi colocada uma pá de cal em relação aos índices que no caso de verba não tributária é o IPCA-E e juros de mora pela poupança, nos termos do art. 1o F da Lei 9494/97, senão vejamos:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88). Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”

No caso em tela observa-se ainda renovações sucessivas, nos termos da inicial, de 23/10/2009 até 09/12/2014.

Verifica-se que a relação durou prazo superior a quatro anos, violando, inclusive a disposição legal do art. 4o da Lei Municipal 2.613/2003, (AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.),
in verbis:

Art. 4o - As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observador os seguintes prazos máximos:

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o.

Verifica-se que a aludida lei prevê a possibilidade de renovações por até 24 meses, tendo o caso dos autos ultrapassado tal período, demonstrando total desvirtuamento do contrato de trabalho contratado.

Porém, a própria sentença já considerou como PRESCRITOS OS VALORES PRETÉRITOS ANTERIORES A 21 DEZEMBRO DE 2012 (considerando a data do ajuizamento da ação em 21 de dezembro de 2017), o que se mantém neste momento, ante a CORREÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO.

Anuncio ainda os precedentes desta Turma Recursal sobre o mesmo tema nos recursos: 1003231-76.2016.811.0001 e 0010730-62.2015.8.11.0002.

Na fase de execução do julgado deverá ser observado o período trabalhado, considerado ano a ano, deverá ser feita a somatória dos subsídios, ano a ano, com divisão por 12, para se saber dos valores salariais ano a ano a servir de base para férias e terço constitucional de férias, bem como 13° salário, chegando-se dessa forma nos valores legais e corretos da pretensão da autora/recorrente.

Por fim, com relação ao adicional e insalubridade, o simples fato da recorrente ser Assistente Social, por si só não pode ser considerada como uma função ou cargo insalubre, de onde, devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, se exposta a produtos tóxicos, a contágios possíveis e tantos outros fatores, de onde, o adicional de insalubridade não pode ser concedido simplesmente por fazer parte do quadro destinado aos operadores da saúde daquele município, não sendo automática, e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para incluir na sentença a condenação ao pagamento de:

a) férias SIMPLES acrescida do terço constitucional considerado a cada 12 meses trabalhados e proporcionais acaso não completados os 12 meses, considerando-se o período todo compreendido entre
21/12/2012 até 09/12/2014
, excluindo-se o abarcado pela prescrição, tendo em vista o ajuizamento da ação em dezembro de 2017, mantida a prescrição das parcelas em período anterior a data de 21/12/2012, levando-se em conta a data do ajuizamento da ação em 21/12/2017;

Calculado para cada ano laborado no período não abarcado pela prescrição, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

Caberá a autora/recorrente apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021